Tribunal: TJDFT
Processo: 0702687-55.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0702687-55.2019.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) APELANTE: KEILA APARECIDA DA SILVA APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A D E C I S Ã O Trata-se de petição de ID 23381748, CAIXA SEGURADORA S/A e CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A requerem a alteração do polo passivo, afirmando que os ativos, direitos e obrigações relacionados às atividades de seguro foram transferidos para a administração da CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, pugnando por sua inclusão no polo passivo e exclusão da CAIXA SEGURADORA S/A do feito. Pugnam pela inclusão da CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A no polo passivo da demanda, com consequente exclusão da CAIXA SEGURADORA S/A. Colaciona diversos documentos aos autos. Instada a se manifestar (Id. 24324944), a apelante não concordou com a alteração do polo passivo da demanda, tal como requerido pela apelada, pois entendeu “impertinente o pedido de alteração do polo passivo nesta fase, mormente porque demandaria a instrução do feito novamente em observância ao contraditório e ampla defesa, ferindo de morte o devido processo legal. O feito já se encontra em fase de análise de recurso constitucional (REsp).” Observa-se que nos casos de cisão parcial, como o dos autos, a sociedade cindida continua existindo, ocorrendo apenas a transferência de parte de seu patrimônio para a sociedade cindenda, contudo não é possível, salvo nos casos expressamente previstos em lei, alterar o polo passivo da demanda após a citação, tendo em vista que já está estabilizada a relação jurídico-processual. Assim, indefiro o pedido. Intime-se. Publique-se. Brasília, 21 de maio de 2021 11:26:35. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador